Tribunal: TJDFT
Processo: 0734477-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. VICIO DO PRODUTO. REPAROS REALIZADOS. DEFEITOS ATUAIS DECORRENTES DO USO. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECADENCIA RECONHECIDA. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O prazo decadencial para reclamar de vício do produto durável é de 90 (noventa dias), nos termos do art. 26, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor: "tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.”
2. A última vez em que o veículo apresentou vícios no câmbio foi em 12 de março de 2020. A presente demanda só foi ajuizada em outubro de 2020, ou seja, depois de ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias, o que conduz ao reconhecimento da decadência.
3. O carro foi adquirido em janeiro de 2015 e, por sucessivas ocasiões, foi levando à concessionária para reparos, o que significa, sempre com análise do critério da vida útil do bem, renovação do prazo decadencial de 90 (noventa dias). Todavia, tal prazo não foi respeitado no tocante à ultima manifestação do vício - março de 2020.
4. Ademais, o acervo probatório indica que os defeitos mais recentes são decorrentes do desgaste de peças e da falta de manutenção. O quadro fático não indica ofensa a direitos da personalidade dos consumidores, o que afasta a condenação por dano moral.
5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada.